Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CRIME FORMAL. VALIDADE DO TIPO PENAL FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EXPRESSÕES OFENSIVAS PROFERIDAS CONTRA AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria que condenou o apelante às penas dos arts. 331 do Código Penal (desacato) e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação), fixando pena unificada de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa limitou sua insurgência à condenação por desacato, alegando atipicidade da conduta à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como insuficiência probatória e ausência de dolo específico na conduta imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tipo penal de desacato é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro e a Convenção Americana de Direitos Humanos; (ii) apurar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 496, fixou a tese de que o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) foi recepcionado pela Constituição de 1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, por se tratar de norma voltada à proteção do exercício da função pública e da integridade da Administração Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema, reafirma a validade do tipo penal de desacato como meio legítimo de proteção à autoridade e dignidade das funções públicas exercidas por agentes do Estado, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade.

5. Os elementos constantes nos autos, como o auto de prisão em flagrante, a documentação do Detran/DF e os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, confirmam que o réu, ao ser informado da apreensão de sua motocicleta por estar dirigindo sem habilitação, proferiu xingamentos direcionados à atuação dos agentes públicos, configurando desprezo à função desempenhada por eles.

6. As expressões ofensivas proferidas pelo réu (“filhos da puta, que só querem foder a gente”), confirmadas de forma uníssona pelos policiais em juízo, demonstram conteúdo doloso suficiente para caracterizar o crime de desacato, sendo inverossímil a versão de que se trataria apenas de exaltação de ânimo ou desabafo isolado.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de desacato é formal, não exigindo que o agente público efetivamente se sinta ofendido, pois a tutela recai sobre a função pública em si e sua dignidade.

8. A pena foi corretamente dosada, observando os critérios dos arts. 59, 68 e 69 do Código Penal, fixada no mínimo legal para ambos os crimes, e unificada em 1 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, cabível diante do regime aberto e ausência de agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de desacato (art. 331 do CP) foi recepcionado pela Constituição Federal e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme fixado pelo STF na ADPF 496.
2. O desacato configura-se quando o agente dirige ofensas verbais ao servidor público no exercício da função, independentemente de sentimento subjetivo de ofensa, pois o bem jurídico tutelado é a dignidade da função pública.
3. A palavra de policiais, prestada em juízo e de forma harmônica, possui força probatória idônea para fundamentar condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos.
4. Expressões ofensivas direcionadas a agentes públicos no exercício da função, ainda que proferidas sob alegada exaltação, não afastam o dolo necessário à configuração do crime de desacato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 331, 59, 68 e 69; CTB (Lei 9.503/1997), art. 309; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020; STJ, HC 379.269/MS, 3a Seção, j. 28.02.2018.